Tribunal: TJMT
Processo: 1008696-88.2024.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1008696-88.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes da Lei de licitações, Abolitio Criminis]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE MUSIS - CPF: 041.636.211-72 (EMBARGANTE), JOAO NUNES DA CUNHA NETO - CPF: 275.196.861-91 (ADVOGADO), LINO LOPES AMORIM - CPF: 013.641.561-05 (ADVOGADO), MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. REVISÃO CRIMINAL. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. INEXISTÊNCIA DE ABOLITIO CRIMINIS. INVOCAÇÃO DO VALOR DA CONTRATAÇÃO. TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. DANO AO ERÁRIO PRESUMIDO. DOLO ESPECÍFICO EVIDENCIADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I – CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente da revisão criminal e, na parte conhecida, julgou improcedente o pedido, mantendo condenação pela prática do crime de dispensa indevida de licitação.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no acórdão, especialmente quanto às teses de abolitio criminis, atipicidade da conduta em razão do valor da contratação direta e necessidade de comprovação de dano concreto ao erário.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente as teses defensivas, reconhecendo a continuidade normativo-típica entre o tipo penal revogado e a legislação vigente, afastando a alegação de abolitio criminis.

4. Inaplicável a tese de atipicidade fundada no valor da contratação quando evidenciada contratação direta à margem das hipóteses legais, com prejuízo presumido ao erário e dolo específico demonstrado por elementos concretos.

5. Ausentes os vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, uma vez que os aclaratórios veiculam pretensão de rediscussão do mérito.

IV – DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Inexistem omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade quando o acórdão enfrenta de modo expresso e fundamentado as teses suscitadas; 2. É inviável a tese de atipicidade fundada no valor da contratação quando evidenciada contratação direta fora das hipóteses legais; 3. O prejuízo ao erário configura-se
in re ipsa
, com dolo específico demonstrado por elementos concretos, sendo incabível a rediscussão do mérito pela via dos embargos de declaração”.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por José Carlos de Musis contra acórdão proferido nos autos da Revisão Criminal nº 1008696-88.2024.8.11.0000, que conheceu parcialmente da ação revisional e, na parte conhecida, julgou improcedente o pedido, mantendo a condenação do embargante pela prática do delito previsto no art. 89 da Lei nº 8.666/1993, com reconhecimento da continuidade normativo-típica em relação ao art. 337-E do Código Penal.

Sustenta-se que o acórdão padece de omissões, ao argumento de que não teria havido manifestação específica acerca da tese de atipicidade da conduta em razão do valor da contratação direta, à luz do art. 75, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, bem como quanto à exigência de comprovação de dano concreto ao erário, afastando-se a tese de prejuízo presumido.

Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios, com atribuição de efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, conforme certificado no Id. 323093392, conhecem-se dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis contra acórdão quando verificada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente ao saneamento de tais vícios, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame de fundamentos já apreciados.

Na hipótese concreta dos autos, não se constata a presença de qualquer dos vícios alegados pelo embargante.

O acordão impugnado examinou de forma expressa e fundamentada as teses suscitadas na ação revisional, afastando, inicialmente, a alegação de
abolitio criminis
, ao reconhecer a ocorrência de continuidade normativo-típica entre o art. 89 da Lei nº 8.666/1993 e o art. 337-E do Código Penal, nos termos da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

Concluiu-se que a revogação da legislação anterior não implicou descriminalização da conduta consistente em admitir ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses legais, permanecendo hígida a tipicidade penal.

Também foi expressamente enfrentada a tese defensiva relativa à atipicidade da conduta em razão do valor da contratação direta. O acórdão consignou que, no caso concreto, não se tratou de contratação amparada por hipótese legal de dispensa, mas de contratação verbal realizada à margem do procedimento licitatório em curso, sem decreto de emergência e sem observância das exigências legais, circunstância que afasta a incidência do art. 75, inciso I, da Lei nº 14.133/2021 como causa de exclusão da tipicidade.

No que se refere ao alegado prejuízo ao erário, o voto condutor assentou, de forma clara, que o dano decorrente da dispensa indevida de licitação configura-se na modalidade
in re ipsa
, consubstanciado na frustração da obtenção da proposta mais vantajosa pela Administração Pública, alinhando-se à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, foram destacados elementos concretos do caso que evidenciam o dolo específico do agente, extraído, entre outros aspectos, da inexistência de situação emergencial e do pedido expresso para que terceiro deixasse de participar do certame licitatório, em manifesta burla aos princípios da legalidade, impessoalidade e competitividade.

Verifica-se, assim, que o acórdão embargado apreciou de maneira explícita e suficiente todas as teses deduzidas pelo embargante, com fundamentação coerente e alinhada à jurisprudência das Cortes Superiores, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade a ser sanada.

O que se observa, em verdade, é o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, pretendendo, por meio dos embargos de declaração, a rediscussão de matéria já examinada e decidida, providência incompatível com a finalidade do recurso previsto no art. 619 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos por
José Carlos de Musis
e
OS REJEITO
, porquanto inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026